Tribunal: CARF
Processo: 14098.720171/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720171/2014-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.911 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
BORRACHAS DREBOR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. PESSOAS
JURÍDICA NÃO FINANCEIRAS. PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS.
INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999, incide sobre as operações
de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
independentemente de eventual relação de controle ou coligação entre as
pessoas jurídicas ou físicas envolvidas e se aplica às empresas que não tenham
natureza de instituições financeiras, sendo responsável pela retenção e
recolhimento do imposto a pessoa jurídica que concedeu o crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720171/2014-35
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720171/2014-35

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata-se de exigência fiscal relativa ao IOF- Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, formalizada em auto
de infração (efls. 03/09) lavrado contra a contribuinte identificada em epígrafe. O feito,
relativo a fatos geradores ocorridos em 2011 constituiu crédito tributário na importância
de R$ 444.632,77, incluídos principal, juros de mora e multa de ofício no percentual de
75%.
No corpo do auto de infração, relata a auditoria que o lançamento teve por motivo a
constatação de que a contribuinte, alegando tratar-se de operações de conta corrente,
não recolheu IOF sobre operações de mútuo praticadas com empresas ligadas e sócios,
contrariando as disposições do art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999. As planilhas, tabelas e
dados que orientaram o lançamento estão juntados às fls. 28/65.
Notificada do lançamento em 01/12/2014, em 19/12/2014 a contribuinte interpôs a
impugnação de fls. 74/506 pela qual se opõe à exigência alegando fundamentalmente
ser equivocado o entendimento da fiscalização de que as pessoas jurídicas e as pessoas
físicas que compõem o grupo econômico da impugnante manteriam contrato de mútuo.
Reitera que o que existe é um Instrumento Particular de Contrato de Conta Corrente
envolvendo a Impugnante e as empresas do grupo econômico e seus sócios Borrachas
Drebor Ltda. - CNPJ: 02.962.425/Ü001-07; Raytak Indústria e Comércio de Artefatos
de Borrachas Ltda. - CNPJ: 00.632.572/0001-93; Drebor Indústria de Artefatos de
Borrachas Administração Ltda. CNPJ 24.675.019/0001-04, Manoel Dresch - CPF:
323.031.069-15 e Maria Néri Dresch - CPF: 394.654.629-34.
Diz a defesa:
Em razão desse contrato de conta corrente as empresas e os sócios retro apontadas,
pertencentes a um mesmo Grupo Econômico, abrem-se crédito, reciprocamente, e cada
utilização de valor é anotada individualmente numa conta única, que registrará valores
ora a favor de uma pessoa jurídica do Grupo ora a favor de outra pessoa jurídica e/ou
física.
Desta forma, a conta estará sempre em movimento, demonstrando parcelas de débito e
crédito, sem compensação imediata de valores das pessoas jurídicas e físicas, para
somente ao final de certo tempo ser feita a liquidação ou compensação do contrato [...]
Continua, argumentando que contrato de conta corrente não se confunde com mútuo
financeiro. Diz que o contrato de mútuo tem como característica a obrigação de
devolução, pelo mutuário ao mutuante, de coisa de mesmo gênero, quantidade e
qualidade do que foi emprestado. No caso do Instrumento Particular de Contrato de
Conta Corrente firmado entre a Impugnante e as demais pessoas jurídicas pertencentes
ao seu Grupo Econômico, bem como os seus sócios, não há a obrigação de restituição
da coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade emprestada, conforme o disposto no
parágrafo segundo, da cláusula 1a, que transcreve:
Parágrafo segundo. Uma vez feita a remessa de valor por um dos CONTRAENTES o
crédito resultante não poderá ser exigível, posto que terá de ser levado à conta e
balanceado com os débitos em contrapartida, de modo que nenhum dos
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720171/2014-35

CONTRAENTES poderá reclamar do outro, qualquer crédito isoladamente. Apenas o
saldo que a conta apresentar no final ou no termo avençado, ou quando se encerrar o
presente contrato, devido a qualquer causa determinante de vencimento antecipado das
obrigações" (Grifos da impugnante).
Assim, afirma:
Claro o dispositivo contratual que as partes signatárias não poderão exigir valores
eventualmente cedidos em conta corrente para as pessoas jurídicas e/ou físicas do
grupo econômico, o que afasta a configuração do suposto contrato de mútuo.
Acrescenta que de acordo com a cláusula 2a do citado Instrumento Particular, os valores
dispostos na conta corrente perderão sua individualidade, como sua exigência
autônoma, o que destoa das características dos contratos de mútuo:
"Cláusula 2‘'. As remessas entre os CONTRAENTES, cujos valores serão anotados na
conta corrente, unificam-se, tornando-se parte integrante da massa de créditos e
débitos, inexigíveis até ser fechada a conta.
Parágrafo primeiro. Os valores na conta corrente anotados perderão sua
individualidade ou exigibilidade autônoma, podendo o saldo ser exigido no seu
vencimento, diante do disposto no parágrafo segundo da cláusula primeira, que dispõe
que os correntistas CONTRAENTES não podem se considerar credores ou devedores
uns dos outros".
Também aponta, no acordo de conta corrente firmado dentro do grupo econômico, que
não existe a identificação entre o devedor e o credor, própria das operações de mútuo. É
o que se confirmaria na cláusula 3a do Instrumento em pauta:
"Cláusula 3a. Durante a vigência do presente contrato não haverá vinculação entre os
CONTRAENTES de credor e/ou devedor, cuja condição jurídica e obrigacional
somente será determinada por ocasião do encerramento da conta, quando do distrato".
Dessa forma, conclui, não se configurando os pressupostos de mútuo nas relações do
Contrato de Conta Corrente entre a Impugnante e as Empresas do Grupo Econômico e
os sócios, restaria afastada a ocorrência do pretenso fato gerador para a incidência do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF). Cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) em apoio à tese.
A própria contribuinte resume sua linha de argumentação:
Sintetizando, não há confundir-se o contrato de conta corrente firmado entre as pessoas
jurídicas e sócios do Grupo Econômico da qual a Impugnante é parte integrante, com
um contrato de mútuo, pois:
Os valores de crédito não são exigíveis;
Os valores de crédito e débito são anotados na conta corrente unificando-se;
Os valores anotados na conta corrente perdem sua individualidade e exigibilidade
autônoma;
Não existem credores x devedores na operação de conta corrente.
Por fim adiciona que não prospera a Solução de Divergência n° 31 COSIT, de 14 de
Julho de 2008, por se apoiar no Ato Declaratório da SRF n° 7, de 22 de Janeiro de 1999,
que teria sido editado à revelia do limite legal por criar tributação por analogia, o que é
vedado pelo art. 108 do CTN.

Em 18 de dezembro de 2017, através do Acórdão n° 14-75.352 a 7a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720171/2014-35

A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 19
de fevereiro de 2018, às e-folhas 142.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 14 de março de 2018, às e-
folhas 147, de folhas 148 à 159.
Foi alegado:
 Do direito - da inexistência de contrato de mútuo financeiro - do
conceito de contrato de conta corrente - do grupo econômico.
DO PEDIDO
Pelo exposto, requer seja acolhida a impugnação para anular o Auto de
Infração questionado, bem como a decisão do acordão 14-75352 da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) , cancelando-se, consequentemente, o lançamento do indevido
crédito tributário de R$ 518.512,48 (quinhentos e dezoito mil quinhentos e doze reais e quarenta
e oito centavos), como medida de Justiça.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 19
de fevereiro de 2018, às e-folhas 142.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 14 de março de 2018, às e-
folhas 147.4
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foi alegado:
 Do direito - da inexistência de contrato de mútuo financeiro - do
conceito de contrato de conta corrente - do grupo econômico.
Passa-se à análise.
A Lei n° 8.894, de 1994, em seu art. 1°, determinou que o IOF incide, entre
outros, sobre o valor das operações de crédito, à alíquota máxima de 1,5% ao dia (redutível por
ato do Poder Executivo), conforme transcrição abaixo:
Lei n° 8.894, de 1994
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720171/2014-35

Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia, sobre o
valor das operações de crédito e relativos a títulos e valores mobiliários.
[...]
§2°. O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo, poderá
alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas monetária e fiscal.
O atual Código Civil, instituído pela Lei n° 10.406, de 2002, nos art. 586 e 591,
conceitua as operações de mútuo como empréstimos de coisas fungíveis, com finalidade
econômica. Operações de mútuo são empréstimos de recurso financeiro, objeto fungível e
constituem, assim, espécie do gênero das operações de crédito, sujeitando-se portanto, à
tributação pelo IOF.
Um dos artigos citados na base legal do lançamento é o art. 13 da Lei n° 9.779,
de 1999, o qual prevê que se submetem à incidência do IOF as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas e entre pessoas jurídica e
pessoa física. Confira-se:
Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
Precisa a pontuação feita pelo Acórdão de Impugnação, folhas 05 e 06 daquele
documento:
Importante anotar que a leitura do texto da lei não abre nenhuma exceção quanto à não
incidência do IOF caso os recursos sejam movimentados entre pessoas jurídicas não
financeiras ou, como se afigura no caso corrente, entre pessoas jurídicas que mantenham
relação administrativa. Ademais, no entendimento deste relator, as operações de mútuo
entre empresas sob mesmo comando, estão entre as operações necessárias à gestão
financeira, o que significa, em outras palavras, que a movimentação de recursos de
empresa para outra não descaracteriza o mútuo, ainda que praticadas no seio do grupo
econômico sob a alcunha de gestão financeira.
(...)
O Decreto n° 6.306, de 2007, que regulamenta o IOF, não deixa também qualquer
dúvida sobre o campo de incidência desse tributo. Também no mencionado Decreto não
existe nenhum óbice à incidência do IOF sobre valores mutuados entre empresas que
tenham relação de controle ou de coligação ou entre a pessoa jurídica e pessoas físicas
que sejam acionistas ou quotistas da mutuante. Assim dispõe o artigo 2° inciso I, alínea
“c”:
Decreto n° 6.306, de 2007:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a. por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b. por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos
creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o,
inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720171/2014-35

c. entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
O fundamento para a autuação seria o fato de que as pessoas jurídicas que
compõem o Grupo Econômico da Recorrente manteriam contrato de mútuo financeiro na forma
do art. 586 e seguintes do Código Civil c/c o art. 3°, III, do Decreto n° 6.306/2007.

- Da alegação de contrato de conta corrente
A Recorrente argumenta que as operações identificadas em sua contabilidade não
correspondem a contrato de mútuo de recursos financeiros, mas a de contrato de conta corrente,
o que afastaria a incidência do imposto. Realmente, pode não haver incidência do IOF sobre
transferências decorrentes do contrato típico de conta corrente, de maneira que se faz necessário
caracterizar a operação identificada pela fiscalização como correspondente ao mútuo de recursos
financeiros.
A terminologia empregada pela fiscalização é mero reflexo daquela utilizada na
Instrução Normativa n° 907/09, que revela não se dirigir ao contrato típico de conta corrente de
que trata o artigo 4°, § 2°, “b”, da Lei n° 7.357/85 (Lei do Cheque). O texto do artigo 7°, § 2°, da
referida IN, abaixo transcrito, não deixa dúvidas de que o termo “conta corrente” foi utilizado no
sentido contábil para indicar o modo como os créditos liberados para o mutuário e amortizações
são registrados na contabilidade do mutuante.
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas jurídicas não
financeiras, de que trata o art. 13 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1° O imposto de que trata o caput tem como:
- contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
- fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do mutuário; e
- base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 2° Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição
do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários,
apurado no último dia de cada mês.
§ 3° Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal entregue
ou colocado à disposição do mutuário.
Entendo ser clara a intenção de utilizar a noção contábil de conta corrente, onde se
registram sequências de créditos e débitos, em contraste com operações de crédito determinadas
e individualizadas, para informar o modo de apuração da base de cálculo.
Ademais, o simples fato de uma pessoa jurídica elaborar uma conta corrente onde
lança todos os movimentos a crédito e a débito, que expressam suas relações com outra pessoa
jurídica, não significa que existe um típico contrato de conta corrente, porque aquele
procedimento de escrituração das transações (conta corrente) não se confunde com a existência
de uma convenção (contrato de conta corrente) em que ambas as partes lançam a débito e a
crédito valores que reciprocamente se obrigam a entregar à outra e de só exigir o saldo final que
eventualmente existir, na data ajustada.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720171/2014-35

Prosseguindo na análise da operação realizada é necessário ter em mente que há
distinção entre o contrato de conta corrente e o de mútuo, cujas peculiaridades são fundamentais
para identificação da operação sujeita à incidência do IOF, razão pela qual a Impugnante se
defende com o argumento de que se trata de contrato de conta corrente, não de mútuo.
Pois bem, o contrato de conta corrente possui características próprias que devem
ser observadas pelos grupos econômicos que desejam adotar uma gestão financeira unificada em
uma das pessoas do grupo. No contrato de conta corrente duas ou mais pessoas jurídicas
convencionam fazer remessas sucessivas e recíprocas de valores anotando os créditos e débitos
em uma conta única a fim de verificar o saldo exigível ao final de certo prazo. Durante a
vigência do contrato as partes não podem julgar-se credoras umas das outras, haja vista que o
montante das remessas forma um todo homogêneo que somente voltará a individualizar-se ao
término do prazo ajustado, quando poderá haver a cobrança de juros e até ser objeto de
execução.
No contrato de mútuo há o empréstimo de coisas fungíveis, onde o mutuário fica
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade, nos termos do artigo 586 e seguintes do CC/2002. Neste caso, os lançamentos
contábeis realmente se harmonizam com uma operação de mútuo, onde a Impugnante manteve
uma linha de crédito (rotativo) para cada uma das pessoas ligadas, a fim de disponibilizar
recursos financeiros, inclusive com a cobrança de juros e IOF, que eram debitados na mesma
conta.
Os documentos apresentados pela Impugnante, inclusive os lançamentos
contábeis do período, não são capazes de comprovar a tese de que se trata de contrato de conta
corrente, pelo contrário, reforçou a convicção de que se trata de mútuo, dado a força probatória
da escrituração contábil, nos termos dos artigos 417 a 419 do CPC/15. Não há elementos no
processo que apontem para a existência de uma conta única, com remessas sucessivas e
recíprocas das pessoas ligadas, nem documentos auxiliares de registro das operações que
evidenciassem um verdadeiro contrato de conta corrente.
A questão, também, não se resume somente em comprovar a existência de
verdadeiro contrato de conta corrente para afastar a incidência de IOF, se dessa operação resultar
a concessão de empréstimo de umas para as outras. O artigo 13 da Lei 9.779/99 estabeleceu que
o fato gerador do IOF é a operação de crédito correspondente a mútuo de recursos financeiros e
não a operação ou contrato de mútuo em si.
Vale afirmar que, no curso de um típico contrato de conta corrente, poderá haver a
incidência do IOF sobre os recursos financeiros disponibilizados, que importem em operação de
crédito em favor de uma das contratantes. Pois, não é o contrato de mútuo o alvo da lei, mas o
negócio jurídico que corresponda a mútuo de recursos financeiros, o que pode estar acobertado
no contrato de conta corrente.
Por ser elucidativo cabe colacionar a ementa e parte do voto do Eminente Min.
Mauro Campbell do STJ:
RECURSO ESPECIAL N° 1.239.101 - RJ (2011/0033476-0) TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência
de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720171/2014-35

pessoas jurídicas " e não a específica operação de mútuo Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito.
Recurso especial não provido.
VOTO
(...)
Com efeito, o que a lei caracteriza como fato gerador do IOF é a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas " e não a específica operação de mútuo.
(...)
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito
para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o §1°, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato
gerador do tributo na data da concessão do crédito.
O contrato de abertura de crédito que a recorrente celebra estabelece que a
controladora disponibiliza créditos às controladas, que poderão utilizá-los total
ou parcialmente. A remuneração do capital emprestado são os juros sobre o
capital da controladora disponibilizado às controladas.
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em todos os casos, é
disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro a
depender do saldo existente.
Nesta mesma linha interpretativa seguiu a Solução de Consulta n° 50 de
26/02/2015, em que o contribuinte questionou a interpretação do artigo 13 da
Lei n° 9.779/99. quanto à possibilidade de utilização de contas correntes com
empresas ligadas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS -
IOF OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO
DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999, incide sobre as operações
de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues ou
disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto
nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre
as pessoas jurídicas envolvidas.
(...)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720171/2014-35

Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei n°
9.779, de 1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes, no caso
concreto, as características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos
formais mediante os quais a operação se materializa, bem como a natureza de
vinculação entre as partes. Dessa forma, uma vez identificados os atributos
inerentes a essa espécie de empréstimo (art. 586 do CC), a operação deve
sujeitar-se a incidência do imposto, independentemente de o crédito estar sendo
entregue ou disponibilizado por meio de conta corrente ou por qualquer outra
forma.
Convém informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui
entendimento alinhado à compreensão da RFB sobre a matéria. Reproduz-se
abaixo ementa do Recurso Especial n° 1.239.101 - RJ (2011/33476-0), que
assenta a irrelevância da nomenclatura contratual adotada (“contrato de conta
corrente”) para se cogitar da incidência ou não do imposto, sendo determinante
para isso que, essencialmente, se trate de operação de crédito correspondente a
mútuo:
(...)
Tendo em vista o entendimento aqui fundamentado, propõe-se seja a consulta
solucionada, declarando-se à consulente que o imposto previsto no art. 13 da
Lei n° 9.779, de 1999, incide sobre as operações de mútuo que tenham por
objeto recursos financeiros, independentemente da forma pela qual estes sejam
entregues ou disponibilizados. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto
nas operações de crédito dessa natureza realizadas por meio de conta corrente,
sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre as pessoas
jurídicas envolvidas.
Também, em sintonia com os entendimentos expressos acima estão os
precedentes do CARF sobre o tema:
IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE
MÚTUO. POSSIBILIDADE.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente
um pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital
(AFAC), o aporte de recursos financeiros efetuados sistematicamente
caracterizam-se como uma operação de crédito correspondente a mútuo,
nos exatos termos da configuração do fato gerador do IOF, previsto no art. 13
da Lei n° 9.779/99. A ocorrência de uma operação de crédito, para fins de
incidência do IOF, independe da formalização de um contrato de mútuo.
IOF. ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA EMPRESAS LIGADAS
COM A FINALIDADE
DE
PAGAMENTOS
DE
DESPESAS.
A utilização de uma rubrica contábil com a finalidade de pagamento de
despesas de empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a
existência de uma conta-corrente, devendo-se apurar o IOF devido segundo as
regras próprias das operações de crédito rotativo.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720171/2014-35

IOF. MÚTUOS PACTUADOS VERBALMENTE ENTRE EMPRESAS
LIGADAS. A utilização de uma rubrica contábil para registrar
transferências de recursos entre empresas ligadas, sem contrato formal de
mútuo, caracteriza a existência de uma conta-corrente, devendo-se apurar o
IOF devido segundo as regras próprias das operações de crédito rotativo.
(CARF - Acórdão 3101002.282, 3“ Câmara / 1a turma Ordinária, sessão de
27/03/14).
IOF. CONTA CORRENTE. RECURSOS DE EMPRESAS DO MESMO
GRUPO EMPRESARIAL. UTILIZAÇÃO. INCIDÊNCIA.
A utilização de recursos financeiros disponibilizados por pessoas jurídicas,
pertencentes ou não a um mesmo grupo empresarial, em contas correntes,
por um dos correntistas, em montante superior ao seu valor de ingresso
constitui fato gerador do IOF, por força de previsão constante do art. 13 da
Lei n° 9.779/99, restando caracterizada operação de crédito em sua acepção
ampla. (CARF - Acórdão 3401-002.490, 4“ Câmara / 1“ turma Ordinária, sessão
de 29/01/14).
MÚTUO, SEM PRAZO, DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE
CONTA- CORRENTE. BASE DE CÁLCULO.
Nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas, sem prazo, realizado por meio de conta-corrente, a
base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos devedores diários apurado
no último dia de cada mês.
LANÇAMENTO. REGISTROS CONTÁBEIS. ALEGAÇÃO DE ERROS NA
CONTABILIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO. Tendo sido o lançamento fundamentado nos registros
contábeis da autuada, cabe a esta comprovar a inexatidão destes registros,
e, quando não logra fazê-lo, deve ser mantida a autuação. (CARF - Acórdão
3302-002.264, 3“ Câmara / 2“ turma Ordinária, sessão de 20/08/13).
IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTRATO DE CONTA
CORRENTE COM ABERTURA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA. As
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas do mesmo grupo empresarial, através de contrato de
conta corrente com abertura de crédito rotativo, sujeitam-se à tributação
pelo IOF, nos termos do artigo 13 da Lei n. 9.779/99. ÔNUS DA PROVA.
DEFESA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS.
Cabe à defesa a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da
pretensão fazendária. (CARF - Acórdão 3402-003.019, 4a Câmara / 2“ turma
Ordinária, sessão de 26/04/16).
Por fim, sobre o assunto assim se manifesta o artigo 7o da Instrução Normativa
RFB n° 907/2009:
Da Incidência do IOF sobre Operações de Mútuo
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas jurídicas não
financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720171/2014-35

§ 1o O imposto de que trata o caput tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação
ou sua colocação à disposição do mutuário; e
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários,
apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal entregue
ou colocado à disposição do mutuário.
(Grifo e negrito nossos)
Assim, não procede as alegações apresentadas no sentido de eximir a
incidência do IOF
Nesse exato sentido, os seguintes julgados do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS
(IOF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE
CAIXA
ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos,
mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a
apuração periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à
incidência do IOF.
(Acórdão n° 9303-010.184 - CSRF / 3a Turma, Sessão de 12 de fevereiro de
2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E SEGUROS
sOU RELATIVAS
A TÍTULOS
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 07/01/2010 a 31/12/2012
OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO.
DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7°, inciso I, alínea "a" do
Decreto n ° 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em
seu artigo 3°, § 1°, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720171/2014-35

da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação
-Á ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do
interessado no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição
em períodos anteriores e mesmo tributados; isto não afeta essa disponibilidade
nos meses subseqüentes, assim como a decadência do direito ao lançamento
daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
OPERAÇÕES DE CONTA CORRENTE ENTRE EMPRESAS LIGADAS,
COM PREVISÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras (art. 13 da Lei n° 9.779/99). Nesta hipótese,
enquadram-se as operações de conta corrente entre empresas ligadas com a
previsão de concessão de crédito.
(Acórdão n° 9303-009.960 - CSRF / 3a Turma, Sessão de 21 de janeiro de
2020)
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio E Seguros ou relativas A
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 31/01/2009 a 31/12/2010
IOF.
INCIDÊNCIA.
CONTRATO
DE
CONTA
CORRENTE.
MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros, sejam
pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e independente do nomen
juris que se atribua ao ajuste, consubstancia hipótese de incidência do IOF, mesmo
que constatada a partir de registros ou lançamentos contábeis, ainda que sem
classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega
de recursos à disposição de terceiros.
(Acórdão n° 3401-004.480, Sessão de 19 de abril de 2018)

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
(assinado digitalmente)
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720171/2014-35

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital